Tribunal: TJDFT
Processo: 0703171-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXAME PSICOLÓGICO. CANDIDATO NÃO-RECOMENDADO. SUBJETIVIDADE. NOVO EXAME. NECESSÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
1. É legal a exigência de exame psicológico de candidato a cargo a ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, todavia, a avaliação deve pautar-se em critérios objetivos, sob pena de nulidade.
2. Segundo entendimento esposado pelo Excelso STF em sede de repercussão geral nos autos do RE 1133146 RG/DF, “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetos, para prosseguimento no certame”.
3. Recurso conhecido e provido.